Tribunal: TJBA
Processo: 8040889-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040889-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: UELSON LIMA DE ALMEIDA Advogado(s):DIEGO LEAL PITOMBO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos e materiais indicados por médico assistente do autor, bem como a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Questão em discussão: 2. Exame da legalidade da recusa da operadora quanto à cobertura dos procedimentos e materiais médicos prescritos, a incidência de indenização por danos morais e a análise de preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento de prova pericial médica. Razões de decidir: 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente rejeitada, considerando-se que o juízo é o destinatário das provas e que a documentação constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. No mérito, a recusa da operadora ao custeio de procedimentos indicados por profissional que acompanha o paciente, sem justificativa técnica idônea, mostra-se abusiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula n.º 608). 5. A negativa injustificada caracteriza ilícito indenizável, sendo devida a compensação por danos morais. Valor arbitrado em R$ 6.000,00 revela-se adequado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tese e Dispositivo: 6. É indevida a recusa de cobertura de tratamento médico prescrito, quando a moléstia encontra-se coberta pelo contrato, ainda que não conste do rol da ANS, sendo abusiva a conduta da operadora. 7. A preliminar de cerceamento de defesa foi não acolhida. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 8040889-02.2024.8.05.0001 em que figura como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e apelado UELSON LIMA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23